Tribunal: STF
Processo: RE 1582205
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA NA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA JURÍDICA (ATIVIDADE ADVOCATÍCIA) CONFORME ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA OAB. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA E ABUSIVA. NECESSÁRIA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA SANAR A ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.



    A prejudicial de ilegitimidade passiva, apontada pelo Ministério Público não deve ser acolhida, haja vista que, consoante dispõe o art. 6º, §3º da lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, como o edital de convocação para a avaliação e resultado dos títulos foram expedidos pelo Presidente da Comissão do Concurso, não remanesce dúvida acerca da legitimidade da autoridade coatora, tendo ele inclusive prestado as devidas informações e feito a defesa do ato e, via de consequência, resta clara a competência deste e. Tribunal para processamento e julgamento do presente writ.



    Ainda, temos que a Justiça estadual é a competente para processar e julgar ações judiciais envolvendo concursos públicos para provimento de cargos no âmbito estadual ou no Distrito Federal, ainda que tenha sido realizado por órgão ou entidade federal contratada com tal finalidade (TRF 1ª Região, processo AC 200134000220578 DF, 4ª TURMA SUPLEMENTAR - PUBLICAÇÃO E-DJF1, P.309 DE 28/08/2013, JULGAMENTO: 25 DE JUNHO DE 2013. Relator Juiz Federal Marcio Barbosa Maia).



    Sendo assim, afasto a prejudicial de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.



    Mérito



    Numa análise do caderno processual, verificamos que a conduta da administração pública em rejeitar o título comprobatório do exercício da advocacia pela autora, por não ter a candidata apresentado a declaração de seus clientes informando o período da relação contratual (item 13.9, “d” do edital 01/2013), mostra-se desarrazoada e abusiva.



    Tem razão a impetrante, quando afirma que a prova do efetivo exercício da advocacia pode se realizar de forma autônoma por meio dos documentos previstos no art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB (norma de âmbito nacional editada pela entidade competente para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional da advocacia).



    Esse foi, inclusive, o entendimento do Conselho Nacional de Justiça (decisões de fls. 102/108), em situação semelhante à dos autos, onde o requerente questiona, junto ao referido Conselho, os critérios fixados no edital do certame para Outorga de Delegação de Serventias Extrajudiciais do Estado do Piauí, regido pelo Edital nº 01/2013, acerca da comprovação do exercício da advocacia.



    Assim, mostra-se razoável a impetrante fazer uso da prerrogativa estabelecida no art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, pois verificamos que a candidata/requerente apresentou certidões expedidas por cartórios e pelas secretarias judiciais (autenticados) relativas aos anos de 2009 a 2012 e 2016 (docs. fls. 19/29); cumprindo, portanto, os critérios e exigências legais.



    Por esse motivo, entendo que a conduta da Administração Pública, em não pontuar os títulos apresentados pela autora (comprobatórios da prática jurídica - exercício da advocacia) estão desprovidos de razoabilidade, causando sérios danos e prejuízos às candidatas.



    Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial superior, afasto a prejudicial de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e, no mérito, VOTO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA requerida, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. É o voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente